Tribunal: TJDFT
Processo: 0723637-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO. TRATAMENTO DE MOLÉSTIA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.082. STJ.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.082), recentemente firmou que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”
2. In casu, embora a operadora agravante tenha realizado a notificação tempestiva acerca do cancelamento do plano de saúde, afere-se que a parte autora/agravada está acometida por câncer, doença grave que exige tratamento adequado.
3. Diante do conflito entre o direito de a operadora agravante cancelar unilateralmente o plano de saúde, e da agravada em ter garantida a continuidade do seu tratamento médico de urgência, deve-se privilegiar o direito fundamental à vida e à saúde em face de direitos patrimoniais.
4. Recurso conhecido e desprovido.